Tribunal: TJBA
Processo: 8050945-94.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8050945-94.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JOSE JORGE CONCEICAO DOS SANTOS Advogado(s): GISELLY MARTINELLI FREITAS, VINICIUS FERREIRA SANTOS DE SOUZA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA (B91). REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. AUXÍLIO-ACIDENTE (B94). OMISSÃO NO ACÓRDÃO. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA POR PRAZO CERTO. AUSÊNCIA DE SEQUELA PERMANENTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONDICIONAR A CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO À REABILITAÇÃO. INDEVIDA CONCESSÃO AUTOMÁTICA DE AUXÍLIO-ACIDENTE. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao converter o benefício em espécie acidentária e fixar a data de início, determinou a manutenção do auxílio por incapacidade temporária condicionada à inclusão do segurado em programa de reabilitação profissional e concedeu auxílio-acidente (B94) a partir da cessação do benefício por incapacidade temporária acidentário (B91), embora laudo pericial judicial tenha reconhecido apenas incapacidade total e temporária pelo prazo de 90 dias, sem constatação de sequelas permanentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível condicionar a manutenção do auxílio por incapacidade temporária à submissão do segurado a programa de reabilitação profissional quando a perícia atesta incapacidade total e temporária com prognóstico de recuperação; (ii) estabelecer se é devida a concessão de auxílio-acidente na ausência de sequela permanente ou redução definitiva da capacidade laborativa reconhecida em laudo pericial. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo possível a atribuição de efeitos modificativos quando o saneamento da omissão implicar alteração do julgado. A perícia médica judicial conclui expressamente pela existência de incapacidade laborativa total e temporária pelo período de 90 dias a contar da data do exame, sem identificar sequelas permanentes ou incapacidade definitiva. O auxílio por incapacidade temporária é devido enquanto persistir a incapacidade para o exercício da atividade habitual, nos termos do art. 59 da Lei nº 8.213/91. A submissão obrigatória à reabilitação profissional pressupõe a insuscetibilidade de recuperação para a atividade habitual, conforme art. 62 da Lei nº 8.213/91, hipótese não configurada quando o laudo atesta incapacidade temporária com prognóstico de recuperação. A cessação do auxílio por incapacidade temporária deve observar exclusivamente a persistência, ou não, da incapacidade laborativa, aferida mediante perícia administrativa ou judicial, não sendo juridicamente adequada a imposição de reabilitação profissional como condição automática. O auxílio-acidente, de natureza indenizatória, exige a consolidação das lesões com sequelas permanentes que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitual, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91. A ausência de constatação pericial de sequela permanente ou de redução definitiva da capacidade laboral afasta o preenchimento dos requisitos legais para concessão do auxílio-acidente, sendo indevida sua fixação automática após a cessação do benefício por incapacidade temporária. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos. Tese de julgamento: A submissão obrigatória do segurado à reabilitação profissional como condição para manutenção do auxílio por incapacidade temporária exige a demonstração de insuscetibilidade de recuperação para a atividade habitual. A concessão de auxílio-acidente pressupõe a comprovação de sequela permanente que implique redução definitiva da capacidade laborativa, não sendo cabível quando a perícia atesta incapacidade apenas temporária. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração na Apelação nº 8050945-94.2024.8.05.0001, em que figuram como Embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS e como Embargado JORGE CONCEIÇÃO DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível em CONHECER e ACOLHER os Embargos de Declaração, nos termos do voto deste Relator. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Almir Pereira de Jesus Relator (02)